Tribunal: TJDFT
Processo: 0002273-60.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA (Id 17711830) e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A (Id 17711832). Não consta dos autos a data da publicação da decisão proferida nos Embargos Declaratórios (Id 17718828). Dessa forma, certifique a Secretaria da 2a Vara Cível de Samambaia a data da efetiva publicação de forma a verificar a tempestividade do apelo interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., que foi juntado aos autos em 06 de abril de 2020. Após, retornem conclusos os autos. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator